Tribunal: TJDFT
Processo: 0003802-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o, ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/2006. reincidência. APLICAÇÃO INVIÁVEL. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o réu ter outra condenação com trânsito em julgado demonstra que ele se dedica a atividades criminosas e não permite a incidência do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Precedente do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.